Tribunal: TJMT
Processo: 1013144-38.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013144-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLARIZA CAROLINE DE SOUSA - CPF: 050.006.061-40 (RECORRENTE), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), GELTUR EIRELI - ME - CNPJ: 19.806.896/0001-29 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da detida análise dos autos não se verifica a existência de ato ilícito a ser imputado à ora Recorrida, visto que, ao realizar o cancelamento do pacote de viagem em questão, a empresa agiu dentro dos limites do contrato firmado entre as partes.

Considerando que a Reclamante/Recorrente não fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória capaz de macular sua honra, não há que se falar na ocorrência de dano moral indenizável no caso em apreço.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CLARIZA CAROLINE DE SOUSA contra a sentença proferida nos autos, que acolheu preliminar para retificar o polo passivo da ação (CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.) e, por fim, julgou improcedentes os pedidos formulados pela Reclamante.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de reconhecimento da total procedência da pretensão autoral, condenando a agência de viagens, ora Recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento repentino e unilateral do pacote de viagem contratado por Clariza Caroline e sua família, sob a justificativa de atraso no pagamento das parcelas descritas no contrato entabulado entre as partes.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, a Recorrente, CLARIZA CAROLINE DE SOUSA, ajuizou ação indenizatória de danos morais em razão do cancelamento unilateral de pacote de viagem comprado em uma franqueada da CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, concluo que a sentença hostilizada (id. 181144314) analisou de forma correta o caso concreto, decretando a improcedência da pretensão inicial.

Para não ser enfadonho e por entender que as razões do magistrado
a quo
bem resistem à irresignação apresentada pela Recorrente, apenas destaco que, a partir das provas juntadas ao caderno processual,
não se verifica a existência de ato ilícito a ser imputado à ora Recorrida, pois a empresa agiu dentro dos limites do contrato firmado entre as partes (vide cláusula 3.4)
, no exercício regular de seu direito.

Como bem registrou o julgador na sentença,
in verbis
:

“(...) Assevera a Reclamante que adquiriu pacote com embarque no município de Cuiaba-MT e destino a Salvador BA, na data de 02/11/2022 e retorno para 08/11/2022, com valor total de R$ 7.187,16 (sete mil cento e oitenta e sete reais com dezesseis centavos), pagando uma parcela de entrada no montante de R$ 1.437,43 (um mil quatrocentos e trinta e sete reais com quarenta e três centavos), e dividindo o montante restante em 06 (seis) parcelas iguais e subsequentes de R$ 638,85 (Seiscentos e trinta e oito reais com oitenta e cinco centavos).

Pontua a Reclamante que atrasou em alguns dias a parcela relacionada ao mês de setembro de 2022, porém, deu quitação a mesma, quitando o contrato, quando recebeu a informação da Reclamada de que sua viagem havia sido cancelada.

Afirma que buscou a representante da Reclamada para tentar remarcar o pacote, mas foi informada da impossibilidade, sendo restituído os valores em conformidade com o contrato entabulado.

Pugna, portanto, pelo reconhecimento do dano moral sofrido e a reparação do mesmo.

Por seu turno, a Requerida contesta a argumentação posta na inicial sob o fundamento de que não cometeu qualquer ilícito, visto que quase todas as parcelas pagas pela Reclamante foram em atraso, sendo previsto em contrato a possibilidade de cancelamento do pacote, conforme clausula 3.4, pugnando ao final pela improcedência total dos pedidos.

Para o deslinde da controvérsia, caberia à Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, que não cometeu qualquer irregularidade ao cancelar o pacote de viagens da Reclamante, desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC, o que foi feito.

Em contestação, a Reclamada logrou êxito em comprovar a previsão contratual para realizar o cancelamento do pacote de viagens, diante do regular pagamento em atraso das parcelas pela Reclamante.

Ao analisarmos a clausula 3.4 do contrato juntado em id 112928762, ao qual a reclamante anuiu, constata-se que:

3.4. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE. A impontualidade no pagamento de qualquer parcela, independentemente do motivo, poderá dar ensejo à inscrição do nome do CONTRATANTE nos órgãos restritivos de crédito, bem como ensejar a cobrança do débito com acréscimo de juros e correção monetária, despesas com cobranças, além de honorários advocatícios e custas judiciais se necessário o ingresso em juízo
. Se a viagem não houver iniciado, fica o CONTRATANTE ciente que as CONTRATADAS poderão cancelar as reservas realizadas ou cancelar a carta de crédito emitida, gerando, nessa situação, as penalidades estabelecidas para Rescisão, conforme disposto na cláusula 4.2.3. das Condições Gerais de Contratação.

Portanto, ao pagar as parcelas em atraso, é certo que a Reclamante não cumpriu com o acordado, inexistindo irregularidade para a situação.”

Assim, considerando que a Reclamante/Recorrente não fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória capaz de macular sua honra,
não visualizo a ocorrência de dano moral indenizável
no caso
sub oculis
.

Nesse mesmo sentido já decidiu a Turma Recursal em demanda semelhante:

PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO MOTIVADO PELA INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA CANCELAMENTO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – DANO MATERIAL – RECONHECIDO – RETENÇÃO DE 25% SOBRE O VALOR PAGO A TÍTULO DE MULTA E TAXA DE SERVIÇO – PREVISÃO CONTRATUAL – RAZOABILIDADE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(N.U 1002784-78.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença objurgada, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023